Tribunal: TJMT
Processo: 0022141-98.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022141-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (APELANTE), SAMARA FAVETTI SASSAKI - CPF: 028.815.331-67 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), PRISCILA RORATO ROSSO - CPF: 009.220.071-01 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, PRISCILA RORATO ROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO, JOIAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PARA DROGA –
ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS DOIS APELANTES (MARIDO E MULHER) –
CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE

DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os elementos probatórios comprovam a traficância, a associação ao tráfico e a posse irregular de arma de fogo, na medida em que o apelante e sua companheira/apelante habitavam na mesma residência em que eram praticadas as condutas criminosas em conjunto e com designação de tarefas: ele adquiria, preparava, embalava e distribuía a droga, ao passo que ela guardava e mantinha em depósito as substâncias ilegais e o auxiliava na parte financeira, com amplo acesso às drogas, à grande quantia em dinheiro, às armas e demais objetos dos crimes que foram encontrados no interior do guarda-roupas que o casal dividia.

A tese acusatória vem corroborada nas narrativas dos policiais que atuaram na operação deflagrada para investigar os acusados, bem como nas apreensões a evidenciar a habitualidade e a cooperação mútua entre os apelantes, nos quais se comprovou a associação entre os réus voltada para a mercancia ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de
animus
associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022141-98.2019.8.11.0055

APELANTE: DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, PRISCILA RORATO ROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS e PRISCILLA RORATO ROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal código no 324435, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o primeiro a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a 3 (três) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pela prática do delito contido no art. 35 da Lei 11.343/06 e a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa pela infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e a segunda a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do delito contido no art. 33 da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa como incursa nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/06 e a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa pela infração ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 63725961, DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS sustentou ausência de provas e de liame associativo entre ele e sua companheira. Afirmou que foi surpreendido na posse das drogas ao passo que sua companheira Priscilla estava com a filha, dormindo no momento da abordagem policial. Requereu a absolvição do delito de associação ao tráfico, com fundamento no art. 386, II, do CPP. Alegou ser primário, portador de bons antecedentes, não ser reincidente e não integrante de organização criminosa, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Requereu, em decorrência da absolvição da associação ao tráfico e do reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação do concurso formal entre o tráfico e o uso de armas ao recorrente, diminuindo a pena privativa de liberdade para a mínima legal, com a substituição por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, no ID. 63725968, PRISCILLA RORATO ROSSO argumentou que foi presa em flagrante delito, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do procedimento investigatório instaurado para apuração de possível prática do crime de receptação, tendo como suspeito o companheiro da ré. Aduziu que os depoimentos dos policiais não foram confirmados por outros elementos de prova, não houve uma investigação da apelante e os policiais sequer souberam individualizar sua conduta nos crimes a ela imputados. Destacou que o local em que a arma estava armazenada, demonstra a impossibilidade de sua ciência quanto à existência de uma arma nas dependências de sua casa (garagem). Postulou a absolvição de todos os delitos com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 63725971, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID
.
89358999.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, PRISCILA RORATO ROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Priscilla Rorato Rosso visa, em síntese, à absolvição de todas as imputações contidas na denúncia
, ao passo que
Danilo Douglas Sassaki dos Santos busca a absolvição do delito de associação ao tráfico.

A denúncia narra o que se segue:

“Fato 1: art. 35, caput, c/c art. 40, inc. IV da Lei 11.343/2006

Consta da investigação que no mês de setembro de 2019, em data e horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e sua companheira Priscilla Rorato Rosso, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, conforme descrito a seguir no ‘Fato 2’.

Fato 2: art. 33, caput, c/c art. 40 inc. IV da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação que no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 6h, na residência localizada na Rua 110, em frente ao n° 525-N, Jardim Tarumã (IP 324435) e no apartamento localizado à Rua Euclides Geraldo de Medeiros (ao lado da loja ‘Bichos e Mimos’), Centro (IP 324436), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e sua companheira Priscilla Rorato Rosso, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, tinham em depósito, guardavam, preparavam e vendiam as drogas cocaína e maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, com emprego de arma de fogo, conforme autos de apreensão (fl. 36 IP 324435, e fl. 26 324436) e laudos de constatação (fls. 44-46 e 49-50 IP 324435, e fls. 41-43 IP 324536).

Fato 3: art. 16 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP

Extrai-se, ainda, da investigação que no mesmo dia 10 de setembro de 2019, por volta das 6h, na residência localizada na Rua 110, em frente ao n° 525-N, Jardim Tarumã (IP 324435) e no apartamento localizado à Rua Euclides Geraldo de Medeiros (ao lado da loja "Bichos e Mimos"), Centro (IP 324436), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e Priscilla Rorato Rosso, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, possuíam e/ou mantinham sob suas guardas várias armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido ou restrito, de diversos calibres, conforme consta dos autos de apreensão (fl. 36 IP 324435, e fl. 26 IP 324436) e laudos de balística forense (fls. 52-66 IP 324435, e fls. 45-47 IP 324436), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência e apartamento dos denunciados acima mencionados, ou dependências destes.

Fato 4: art. 4°. alínea a, da Lei 1.521/51 c/c art. 29 c/c art. 71 CP

Consta, por fim, da investigação que no mês de setembro de 2019, em data e horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e Priscilla Rorato Rosso, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, praticaram usura pecuniária, por ao menos 27 (vinte e sete) vezes, em continuidade delitiva, ao cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro, superiores à taxa permitida por lei, em razão de empréstimos às pessoas mencionadas no auto de apreensão fls. 26-27 IP 324436 (itens 1 a 38).

Da sequência dos fatos:

Segundo consta na investigação, há muito tempo a Policia Civil tinha informações sobre a prática de ilícitos penais pelos denunciados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e sua companheira Priscilla Rorato Rosso, especialmente seus envolvimentos com o tráfico de droga, receptações e armas de fogo e munições ilegais, sendo que a investigação evoluiu após o descortinamento do crime de furto qualificado praticado por Robson Floid Thibes de Oliveira nos autos cód. 321990, quando este admitiu ter vendido os produtos subtraídos, inclusive uma arma de fogo, para Danilo (denúncia em anexo).

Dessa maneira, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão nos endereços de imóveis ligados ao denunciado Danilo Douglas Sassaki dos Santos e sua companheira Priscilla Rorato Rosso, quais sejam uma residência localizada na Rua 110, em frente ao n° 525-N, Jardim Tarumã (conforme IP 324435), onde funcionava um verdadeiro ‘laboratório’ para o preparo das drogas, e o apartamento de moradia do casal, localizado à Rua Euclides Geraldo de Medeiros (ao lado da loja ‘Bichos e Mimos’), Centro (conforme IP 324436), nesta cidade de Tangará da Sena/MT.

Dando-se cumprimento aos referidos mandados judiciais de buscas, foram organizadas equipes compostas por policiais civis e militares, que se dividiram e se dirigiram aos dois endereços de imóveis mencionados, pertencentes aos denunciados, ao amanhecer (por volta das 6h) do dia 10 de setembro de 2019, gerando apreensões relevantes que se dividiram em dois inquéritos policiais, da seguinte forma:

Dos autos de IP cód. 324435:

Infere-se que uma equipe de policiais foi encarregada de cumprir o mandado de busca na residência localizada na Rua 110, em frente ao n° 525-N, Jardim Tarumã, nesta cidade, e lá anunciaram a ordem judicial, estando presente no local o denunciado Danilo Douglas Sassaki dos Santos, que se recusou a abrir o portão, momento em que os policiais forçaram a entrada e algemaram o denunciado, que tentava se esconder.

Ato contínuo os policiais procederam às buscas no imóvel, e logo na entrada foi possível sentir o forte odor de entorpecentes, sendo encontradas num dos quartos do imóvel várias porções de substâncias análogas às drogas pasta-base, cocaína e maconha, insumos para diluição e refino da droga, 4 (quatro) fardos contendo milhares de invólucros para o embalo das porções (com vestígios de drogas), 1 (um) minilaboratório, 2 (duas) balanças de precisão e vários recipientes e apetrechos para o preparo das drogas (itens 36-46, apreensão fls. 36-38).

Também foram localizadas e apreendidas 3 (três) armas de fogo (um revólver .357, uma pistola .22 e uma pistola .45), acessórios (carregadores, empunhadura) e munições de diversos calibres (.38, .45, .357 e .22 — itens 19-25 e 47-49), 9 (nove) aparelhos celulares (itens 7, 26-33), a quantia de R$ 907,00 em dinheiro (item 50) e demais aparelhos eletrônicos e objetos de origem licita não demonstrada conforme extensa relação constante no auto de apreensão de fls. 36-38, certamente recebidos como pagamentos pelas vendas de drogas realizadas naquela boca-de-fumo.

Consta nos autos boletim de ocorrência (fls. 18-23), apreensão (fls. 36-38), laudos de constatação preliminar das substâncias, resultando positivos para a presença das drogas cocaína (355g + 755g) e maconha (55g, fls. 44-46 e fls. 49-50), e ainda laudos de balística forense, constatando a eficiência das armas de fogo e munições para efetuar disparos (fls. 52-63 e 65-66).

Em seu interrogatório, Danilo Douglas Sassaki dos Santos admitiu que as drogas, apetrechos, embalagens, balanças e um ‘minilaboratório’, além de armas de fogo, acessórios e munições, dinheiro e demais produtos lhe pertenciam, mas mesmo diante de tamanha quantidade de entorpecente e evidências da mercancia ilícita, o mesmo negou a prática do tráfico de drogas (fls. 11-14).

Dos autos de IP cód. 324436:

Ao mesmo tempo que cumpriam o mandado na residência em que estava o denunciado Danilo, outra equipe de policiais foi encarregada de cumprir o mandado de busca no apartamento de moradia do casal localizado à Rua Euclides Geraldo de Medeiros (ao lado da loja ‘Bichos e Mimos’), Centro desta urbe, onde estava a denunciada Priscilla Rorato Rosso, companheira de Danilo, e a filha de 4 anos de idade do casal, que dormiam num dos quartos no momento da chegada policial.

Ato continuo, a entrada foi franqueada pela denunciada Priscilla e assim os policiais procederam às buscas no imóvel, sendo encontrados no local diversas embalagens vazias de ‘tabletes’ de drogas já retiradas (‘só a casca’, conforme relato fls. 3), bem como consta do auto de apreensão (fls. 26-30) que foram arrecadadas 2 (duas) porções de substância semelhante à maconha (item 69) e 57 (cinquenta e sete) pequenos sacos plásticos contendo um pó análogo à cocaína (item 70), uma caixa de papelão contendo 3 (três) pratos e uni vidro com resquícios de cocaína, além de urna sacola plástica com vestígios de droga (item 47), e ampolas de morfina (item 68, fls. 26-30). Restou indubitável que a denunciada Priscilla não só consentia e sabia da existência dessas drogas e apetrechos de preparo nos imóveis do casal, como participava ativamente na mercancia das drogas e auferia proveito econômico, consistente no lucro ilícito proporcionado pelo tráfico.

No guarda-roupas da denunciada Priscilla e de seu companheiro Danilo foi encontrada quantia vultuosa em dinheiro de R$ 115.355,40 (cento e quinze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos, itens m 73-81), bem como foram localizadas outras quantias em moedas de diversos países (libras esterlinas, dólares, euros, pesos bolivianos, iene japonês e guaranis paraguaios), conforme itens 39, 82-83 e e 74-90 (fls. 26-30), certamente proveniente do comércio ilícito de drogas e agiotagem.

Foram localizados e apreendidos ainda 1 (um) revólver calibre 38 (item 71), com registro em nome de Roney Gonçalves Ferreira (ex-policial militar fl. 56), uma luneta e munições dos mais variados calibres (.380, 9mm, .45, .22, .38, .357 — itens 55-66), um cabo de revólver (item 46), 2 (dois) carregadores de pistola 45mm (item 45) e 1 (um) carregador de pistola .22 (item 42), devendo consignar ainda ter sido encontradas uma arma de pressão (item 40) e uma munição de festim 762 (item 64. fls. 26-30), e apesar de Priscilla afirmar que pertenciam ao seu companheiro (fls. 9-11), ela tinha plena ciência da existência dessa arma, munições e acessórios no apartamento do casal, e as mesmas estavam em sua esfera de disponibilidade, tratando-se, pois de posse compartilhada entre eles.

Por fim, também foi encontrada ainda uma maleta contendo vários sacos plásticos com joias aparentemente de ouro e notas identificadas com os nomes de pelo menos 27 (vinte e sete) pessoas (itens 1 a 38), indicando que tais joias foram dadas como garantia em empréstimos ilegais de dinheiro realizados pelos denunciados Priscilla e Danilo, com a incidência de juros superiores aos permitidos em lei, caracterizando a prática de usura pecuniária (agiotagem), sendo certo que o denunciado Danilo admitiu tal prática ilícita, aduzindo que cobrava entre 4% e 5% de juros ao mês dessas pessoas que lhe tomavam empréstimos (fl.75).

Também foi localizada uma motocicleta Honda GB 500 (ano 2014, cor vermelha, placa QBC5251/MT. item 71) pertencente a Ediney Rodrigo da Silva Souza, que teria feito uma permuta entre veículos com o denunciado Danilo (fl. 66), e ainda encontrou-se naquele apartamento os documentos pessoais do policial militar Max Carlos de Albuquerque Almeida, que os havia extraviado certo tempo antes (fl. 78).

Consta nos autos boletim de ocorrência às fls. 16-25, apreensão às fls. 26-30, laudos de constatação preliminar das substâncias, resultando positivos para a presença das drogas cocaína (68,075g) e maconha (20.575g. fls. 41-43v0), e laudo de balística forense, que constatou a eficiência da arma de fogo e munições para efetuar disparos (fls. 45-47).

Em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstraram claramente o liame associativo entre o denunciado Danilo e sua companheira Priscilla para a narcotraficância, sendo notório o comércio ilícito de drogas, em grande quantidade de entorpecente e apetrechos para o preparo do mesmo (incluindo-se balanças de precisão, milhares de invólucros plásticos e um ‘minilaboratório’) em ambos os imóveis dos denunciados, onde os mesmos se dividiam nas funções de preparação e embalo da droga para a posterior venda, além da guarda e depósito, e ainda, no momento da abordagem ambos foram surpreendidos na posse de drogas naqueles imóveis, além de armas de fogo, munições, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e vários produtos de origem licita não demonstrada, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.”
(
sic
, p. 1 a 7 do ID. 63723478)

O apelante Danilo Douglas Sassaki dos Santos confessou ser proprietário de todos os objetos ilícitos encontrados em sua residência. No entanto negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“QUE é nascido e residente em Tangará da Serra a vida toda; QUE o interrogando já trabalhou com compra e vendas de moto, mas atualmente estava com uma lojinha de bolsas e bijuterias no centro desta cidade, que inclusive também foi alvo de busca e apreensão; QUE na data de hoje por volta de 06:00 horas da manhã a polícia civil e militar comparecerem em endereço em que o interrogando estava na Rua 110, B. Tarumã; QUE quando a polida chegou o interrogando estava fazendo uso de drogas e demorou a entender o que estava acontecendo; QUE não ofereceu resistência ao cumprimento ao mandado de busca; QUE toda droga; insumos, balança arma de fogo, munição e tudo mais apreendido neste procedimento pertencem ao interrogado; QUE deseja acrescentar que no endereço na Rua Euclides Geraldo de Medeiros, onde estava sua esposa Priscila Rorato Rosso, tudo que foi encontrado também é propriedade de interrogado (boletim de ocorrência 2019.270918); QUE apesar da quantidade de droga encontrada quando questionado pelo delegado se é traficante de drogas, respondeu que não, que é apenas usuário; QUE justifica a quantidade de droga encontrada nos dois endereços como sendo proveniente do recebimento de uma dívida; QUE não deseja declarar o nome desta pessoa que lhe pagou a dívida em drogas; QUE os milhares de papelotes vazios utilizados geralmente para embalo de pequenas porções de droga que foram encontrados em sua residência, afirma que não são para a venda de drogas; QUE utilizava os papelotes para separar algumas porções para uso próprio quando ia alguma festa ou bar; QUE questionado pelo delegado a quantidade de drogas recebida, tendo em vista que foram encontrados vários invólucros de tabletes disse que não era muita quantidade; QUE os tabletes estavam ocos; QUE mesmo estando ocos os recebeu porque estava querendo usar drogas; QUE com relação ao dinheiro apreendido, cerca de R$109.000,00 o interrogando afirma que é proveniente da venda de um lote na cidade de Barra do Bugres no ano de 2013; QUE de lá para cá trabalha com o dinheiro tendo lhe sobrado essa quantia; QUE questionado se não utilizou o dinheiro para usar drogas, já que é usuário, disse que não porque deixou com a sua esposa; QUE reafirma que o dinheiro não é proveniente da venda de drogas; QUE com relação às armas, um revólver calibre 38,pistolas calibre ponto 45 e ponto 22 e ainda um revólver calibre 357, o interrogando afirma que as comprou em momentos distintos de pessoas distintas; QUE não sabe declarar de quem comprou essas armas; QUE perguntado se utilizava as arma para proteção dos locais de vendas de drogas disse que não; QUE nesse pacote que recebeu em pagamento da dívida já vieram junto as balanças de precisão; QUE só tinha as armas porque gosta; QUE não é verdade a afirmação que tenha comprado uma pistola calibre 380, vários relógios e pingentes de ouro na semana passada; QUE acredita que conhece Robson Floid de vista; QUE ele já procurou o interrogando na semana passada querendo droga; QUE o interrogando que só tinha droga para consumo próprio e que não lhe foi oferecido nenhum objeto para comprar; QUE respondendo às perguntas do advogado disse que tinha a pretensão de regularizar as armas de fogo quando tivesse oportunidade.”
(
sic
, p. 60 a 62 do ID. 63723478)

A apelante Priscilla Rorato Rosso alegou que não tinha conhecimento de nada e que tudo de ilícito apreendido pertencia ao seu marido:

"QUE presenciou quando a polícia encontrou diversos papelotes com droga, diversas embalagens vazias com tabletes com droga já retirada, grande quantidade de dinheiro que foi encontrada no guarda-roupas do quarto da interroganda em que a interroganda dormia com sua filha de 4 anos; QUE também presenciou quando a polícia encontrou a arma de fogo apreendida; QUE sobre a propriedade tem a dizer que não são de sua propriedade e que portanto só podem ser de seu marido Danilo Sassaki."

O PM Weverton Cripim de Oliveira narrou em detalhes as investigações e o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços dos apelantes:

“QUE já há bastante tempo a polícia civil tem informações sobre o tráfico de drogas, receptação e porte de arma praticados por Danilo Sassaki; QUE de posse dessas informações as investigações evoluíram até que fosse possível a representação por expedição de mandado de busca e apreensão judicial dos endereços ligados a Danilo Sassaki; QUE após o deferimento dos mandados de busca pela autoridade judiciária o delegado Adil Pinheiro organizou a operação deflagrada no dia de hoje; QUE foram firmadas nove equipes, com policiais civis e militares; QUE um dos alvos foi a casa localizada na Rua 110 do Bairro Tarumã onde a polícia acreditava funcionar um depósito de drogas e objetos furtados; QUE na data de hoje às 06:00 horas da manhã o depoente, junto com outros policiais civis e militares chegaram ao endereço anunciaram a presença da polícia, tendo Danilo Sassaki se recusado a abrir o portão; QUE diante da recusa forçaram o portão da frente e entraram na residência; QUE Danilo foi algemado pois tentou se esconder da polícia; QUE durante as buscas foram localizados várias porções de droga, insumos para diluição e refino da droga, três armas de fogo, sendo um revólver .357, uma pistola .22 e uma pistola .45, duas balanças de precisão, vários invólucros para embalo da droga, vários celulares e demais objetos descrito no auto de apreensão.”
(
sic
, p. 50-51 do ID.

63723478)

Em juízo, o PM Weverton Cripim de Oliveira confirmou seu depoimento realizado na fase extrajudicial e detalhou a participação da apelante Priscilla:

“Que desde o momento em que chegou em Tangará da Serra, a testemunha obteve informações de que Danillo Sassaki e Priscila Rorato estariam envolvidos com o tráfico de drogas e agiotagem e receptação de bens produtos de crimes
; Que Danilo já tinha sido alvo de investigações pretéritas infrutíferas anteriormente; Que os policiais sabiam que Danilo traficava especialmente cocaína; Que no dia dos fatos, os policiais fizeram um levantamento de todos os endereços dele;
Que a testemunha participou da busca realizada na casa que o réu mantinha no bairro Jardim Tarumã; Que ele não residia naquela casa; Que ela funcionava mais como um laboratório, estava em estado de abandono, bastante suja, não possuía móveis; Que nesse local foi encontrada droga, uma quantidade expressiva de armas de fogo, insumos para misturar/aumentar a quantidade de entorpecente, produtos químicos utilizados para aumentar a potência da droga; (...) Que a casa do Bairro Jardim Tarumã tinha claras características de ser um laboratório para refino da droga, tinham várias latas de TNT; Que nesse local também, foram encontrados evidencias de que o réu possuía vários tabletes grandes abertos, que foram misturados com outras substancias e dividas em porções menores; Que no local também foram encontrados saquinhos menores; Que visivelmente, o réu pegou um tablete maior, preparou, misturou e colocou em saquinhos menores para fazer a revenda do entorpecente; Que no local também foram localizados produtos químicos utilizados para o refino da droga, balanças de precisão, a droga em si, os tabletes já abertos, partes de tabletes, várias latas de TNT que os traficantes comumente colocam na droga; Que a testemunha relata que não deram sorte em escolher o dia do cumprimento do mandado, caso contrário, com certeza, teriam encontrado grande quantidade de entorpecente no local;
Que na residência onde se localizada a corré Priscilla, foi localizada grande quantidade de dinheiro e joias; Que na casa do Bairro Jardim Tarumã foi encontrada apenas cocaína; Que foi feito vigilância e monitoramento, mas o Danillo era muito esperto, ele sempre fugia;
Que a Priscila detinha todo o conhecimento; Que Danillo mexia com a parte ‘bruta’ do negócio, com a parte da negociação, da venda, da mistura do entorpecente, da produção do entorpecente, enquanto a Priscilla ficava mais com a parte financeira, mas ela tinha pleno conhecimento e ajudava na questão do dinheiro
; [...]
Quanto à participação da ré Priscilla, a testemunha relatou que ela possuía conhecimento das condutas que ele praticava, tanto é que na casa do Tarumã a droga não estava escondida, não havia nada de difícil acesso, estava tudo à mostra e ela ajudava na parte financeira;
[...]
Que a polícia possuía informações de que a Priscila participava do tráfico de drogas, que os policiais já chegaram a monitorar ambos os réus, que as informações davam conta de os dois traficavam drogas e que essas investigações precedem à chegada do Dr. Adil da cidade
. (...) Que os policiais não possuem imagens de usuários de drogas no entorno da residência do Danillo, porque ele era fornecedor, ele não fazia venda direta ao usuário; (...) Ao ser questionado sobre a diferença entre uma boca de fumo e a casa em que Danillo foi localizado, alegou que quando você vai numa biqueira ou boca de firmo, a quantidade de drogas apreendidas é muito menor, geralmente os policiais encontram 25 gramas de pasta base ou 100 gramas de maconha, eles vendem essa quantidade e aí pegam mais; Que não é comum localizar vários tijolos de cocaína, um laboratório de refino de drogas em bocas de fumo.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM Davi Pereira Luz declarou à autoridade policial:

“QUE em apoio a operação da polícia civil compareceu hoje às 05:30 horas da manhã, juntamente com equipe da força tática sob o comando do tenente Furquim, na delegacia regional de polícia dessa cidade; QUE tomaram conhecimento da operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em diversos alvos dessa cidade; QUE o depoente, juntamente com outros policiais militares e civis no endereço localizado na Rua 110, Bairro Tarumã; QUE neste endereço a polícia militar também já tinha informações fidedignas do tráfico de drogas e ocultação de objetos roubados pelo preso Danillo Sassaki; QUE as 06:00horas da manhã adentraram na residência de posse do mandado de busca e localizaram grande quantidade de drogas, armas, balança de precisão, apetrechos para manuseio e venda da droga.”
(
sic
, p. 52 do ID.

63723478)

A testemunha Mayko Aparecido de Souza Almeida, que integra o serviço de inteligência da polícia militar, afirmou que há bastante tempo possuem informações que Danilo Sassaki trafica drogas, faz receptação de objetos roubados e possuía armas de fogo. (p. 54 do ID. 63723478)

Na fase judicial o PM Mayko Aparecido de Souza respondeu:

“[...] Que o setor de inteligência foi solicitado para levantar possíveis endereços do Danillo Sassaki; Que dentre os endereços identificados estava o localizado no bairro jardim Tarumã; Que Danilo estava sozinho nessa residência no momento da busca; Que a residência não possuía móveis; Que no local havia um mini laboratório para o refino das drogas; Que os policiais apreenderam drogas e armas no local; Que no local também havia uma motocicleta XT 660; Que nesse local havia uma grande quantidade de drogas e a parte do refino, balança, remédios, vitaminas, energéticos que eles costumam misturar com a droga, embalagens de peças inteiras de drogas, que ele teria aberto para fazer o refino; Que foram localizadas drogas e uma parte ainda estava em pasta/pedra e outra parte já refinada, a cocaína em si; Que também foram localizadas armas, mas não se recorda se foram 3 ou 4 armas; Que a polícia já tinha recebido várias denúncias em relação ao Danillo Sassaki, no sentido de que ele seria o chefe de um esquema de venda de drogas para as classes A e B de Tangará da Serra; ,Que o Danillo é classificado como traficante porque havia uma grande quantidade de drogas no local, balanças, todo o aparato para o refino da droga; Que a casa não possuía móveis, só tinha um móvel na casa, que era um móvel planejado na cozinha havia uma grande quantidade de drogas no local, balanças, todo o aparato para o refino da droga; não era uma residência para ele dizer que residia lá e que estaria fazendo o uso no local; [..]
Que Priscilla participava do tráfico pois a maioria da droga pós refino estaria na casa onde ela reside, a não ser que ele escondia isso dela, aí já não tem como afirmar
; Que a testemunha já montou vigilância no Danillo e o visualizou entrando nessa casa do Tarumã algumas vezes.”
(depoimento transcrito na sentença)

Sob o crivo do contraditório, o delegado de polícia Adil Pinheiro de Paula esclareceu as investigações e a operação que culminou com apreensão de entorpecente, armas, dinheiro e joias, bem como na prisão dos apelantes pela prática dos delitos descritos na inicial acusatória:

“Que o Danillo Sassaki já é investigado pela polícia civil há muito tempo; Que, porém ele sempre foi muito ardiloso e cuidadoso em suas práticas e, por isso, a polícia ainda não havia conseguido provas contra ele; Que a operação que culminou com a prisão dos réus se iniciou com o furto de uma casa no bairro parque das mansões; Que os policiais conseguiram prender em flagrante o sujeito que furtou a casa na posse de alguns objetos pertencentes à vítima; Que a testemunha conversou com o acusado e obteve a informação de que parte da mercadoria havia sido passada para o réu Danilo Sassaki; Que a polícia civil já detinha a informação de que Danillo era o maior traficante de Tangará da Serra, quando se referia às classes A e B; Que o seu público era seleto e sua droga de melhor qualidade; Que Danillo recebia em pagamento vários objetos roubados ou furtados; Com essas informações, aliadas ao depoimento do sujeito preso em flagrante pelo furto, a testemunha instaurou o inquérito policial e representou judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão; (...) Que em uma das casas foi localizada a corré Priscilla Rorato
; Que Priscilla sabia do tráfico praticado por Danillo e ajudava na prática do tráfico, porém, com participação de menor importância, pois o Chefe era Danillo; Que na casa onde Priscila foi encontrada, foram localizados R$ 110.000,00 em dinheiro, ouro, uma maleta de contendo peças em ouro e drogas;
(...) Que sobre o modus operandi dos réus, a testemunha afirmou que Danillo era muito cuidadoso, que ele nunca andava com nada de irregular junto dele justamente porque ele sabia que era visado pela Polícia; Que Danillo se utilizava de interpostas pessoas para entregar a droga para o usuário, que ele não realizava a entrega da droga ao usuário diretamente; Que a polícia não conseguiu identificar essas pessoas; Que na casa localizada no bairro Tarumã, ele mesmo preparava a droga; Que o Danillo se encontrava no local próximo a várias balanças e produtos químicos e embalagens já preparando, compartimentando a droga para venda; Que nessa casa foram localizadas droga in natura, em tabletes, embalagens, bacias, baldes, para preparar, misturar, diluir a droga; Que também foram encontradas balanças e duas armas calibre .45 e .22;
Que na casa onde se encontrava a Priscila, Danillo mantinha a contabilidade do tráfico, lá ficavam o dinheiro e as joias; Que nessa residência também foi encontrado um revólver calibre .38, certamente utilizado para defender o ponto da droga; Que a testemunha concluiu que os réus não são usuários de entorpecentes em razão das próprias informações colhidas pela inteligência da polícia civil e militar de que eles seriam traficantes, pela quantidade de drogas apreendidas, pelas armas, dinheiro, joias, usuário de drogas não tem esse movimento, que usuário não consegue ter essa quantidade de dinheiro, drogas, anuas guardadas
; Que essa movimentação é feita pelo traficante; Que Danillo possuía duas casas, uma onde ele fazia o preparo da droga e a outra onde ele tinha a contabilidade;
Que na casa onde se encontrava a Priscilla, havia droga, dinheiro e armas espalhadas pela casa inteira
; Que a droga não se encontrava escondida no que se denomina ‘mocó’, que tinha droga em cima do guarda-roupas, na mesa da cozinha, na pia da cozinha;
Que tinha R$ 110.000,00 em dinheiro vivo dentro do guarda-roupas do quarto da Priscilla Que não tem como ela afirmar desconhecimento; Que ela aderiu à conduta

dele; Que a participação dela era guardar a droga, ficar em casa; sempre que necessário ela estava em casa, no local com a droga, mas quem fazia o preparo era o Danillo
; Que Danillo fazia o preparo da droga em uma casa no Bairro Jardim Tarumã que praticamente não tinha móveis; Que quando a testemunha se refere ao preparo da droga, quer dizer o fracionamento; Que ele misturava alguma coisa para dar uma coloração diferente, para aumentar a quantidade, mas, basicamente, é pegar a droga em tablete e dividir para que terceiros façam a venda ao usuário; [..]; Que com a queda do Danillo Sassaki, a polícia sentiu uma diminuição na demanda da Delegacia de Drogas pelo tráfico de drogas feito nas classes mais altas; Que até o presente momento, ninguém assumiu o lugar dele; (...) Que a Priscilla Rorato não era investigada pela polícia;
Que a polícia comprovou que a Priscilla participava do tráfico no momento da operação; Que a testemunha concluiu que Priscilla participava do tráfico, basicamente, porque na casa em que ela se encontrava havia droga para todo o lado; Que a droga não estava ocultada; Que tinha droga na mesa da cozinha; Que tinha um quarto que estava com porta fechada, mas não trancada, onde tinha vários tabletes vazios, somente a casca, de drogas; Que a porta deste quarto estava apenas encostada, não precisou ser arrombada; Que a arma na casa da Priscilla foi encontrada dentro de uma tupperware, junto de muito dinheiro solto e drogas;
Que essa tupperware, tipo bowl, com tampa, estava na parte de baixo da casa, onde tinha um armário com muita tranqueira, com muita coisa tipo ferramentas; Que essa garagem onde foi encontrado vasilhame tinha parte bagunçada e outra má organizada; Que é uma garagem grande com um tanto de tranqueira, caixas, pneus velhos, e na parte da frente tinha um armário aberto, sem portas, onde estava essa tupperware; Que esse armário estava mais organizado; [..] Que não houve investigação preliminar em relação à Priscila, que a sua participação somente foi comprovada no momento da deflagração da operação; Que a conduta dela era guardar e ocultar a droga; [...] Que a testemunha possuía a informação de que Danillo possuía uma casa para guardar e manipular droga desde o momento em que assumiu a delegacia de tangará da serra, de dois a três meses antes de deflagrar a operação, mas há quanto tempo ele possuía a casa e se sempre foi a mesma casa, a testemunha não pode afirmar.
” (depoimento transcrito na sentença)

Nesse cenário, ao contrário do alegado pela defesa da apelante Priscilla, ficou
evidenciado pelas provas dos autos que ela não apenas tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu companheiro, o apelante Danillo, como também aderiu à vontade deste em ocultar/manter em depósito a droga na residência comum do casal.

Segundo os policiais, a apelante Priscilla tinha plena ciência do comércio de entorpecentes praticado pelo corréu, bem o auxiliava na parte financeira da associação, como bem destacou o PM Weverton Crispim de Oliveira,
in verbis
:

“Que a Priscila detinha todo o conhecimento; Que Danilo mexia com a parte ‘bruta’ do negócio, com a parte da negociação, da venda, da mistura do entorpecente, da produção do entorpecente, enquanto a Priscilla ficava mais com a parte financeira, mas ela tinha pleno conhecimento e ajudava na questão do dinheiro; [...]
Quanto à participação da ré Priscilla, a testemunha relatou que ela possuía conhecimento das condutas que ele praticava, tanto é que na casa do Tarumã a droga não estava escondida, não havia nada de difícil acesso, estava tudo à mostra e ela ajudava na parte financeira; [..] Que a polícia possuía informações de que a Priscila participava do tráfico de drogas, que os policiais já chegaram a monitorar ambos os réus, que as informações davam conta de os dois traficavam drogas e que essas investigações precedem à chegada do Dr. Adil da cidade.”
(depoimento transcrito na sentença)

Além disso, não há como a apelante Priscilla alegar desconhecimento dos fatos, porquanto como bem constatado pelos policiais que cumpriram o mandado de busca e apreensão, havia drogas, embalagens de drogas e dinheiro espalhados pela casa, em locais de fácil acesso.

A propósito, registra-se trechos dos depoimentos dos policiais que cumpriram a ordem de busca e apreensão na residência onde Priscilla se encontrava:

“[...] Que na casa onde se encontrava a Priscilla,
havia droga, dinheiro e armas espalhadas pela casa inteira; Que a droga não se encontrava escondida no que se denomina ‘mocó’, que tinha droga em cima do guarda-roupas. Na mesa da cozinha, na pia da cozinha;
[...] Que a testemunha concluiu que Priscila participava do tráfico, basicamente, porque na casa em que ela se encontrava
havia droga para todo o lado. Que
a droga não estava ocultada; Que tinha droga na mesa da cozinha; Que tinha um quarto que estava com porta fechada, mas não trancada, onde tinha vários tabletes vazios, somente a casca, de drogas [...].”
(Depoimento da testemunha Adil Pinheiro de Paula, https:ll drive.google.com)

[...] Que não tinha como a ré Priscila alegar desconhecimento dos fatos, porque havia dinheiro por todos os lados, próximo da porta que dá acesso à rua, dentro de bolsas, de panelas;
Que havia embalagens de drogas cortadas jogadas;
Que a maior parte do dinheiro, os setenta e poucos mil reais, estava dentro do guarda-roupa dela; Que acredita na origem ilícita dos valores porque um comerciante teria uma conta bancária e não guardada tanto dinheiro em casa e que parte desse dinheiro, aproximadamente
RS
30.000,00 estava jogado pela casa, próximo à poda que dá acesso à casa e essa porta estava aberta; Que
também foram localizados pratos com resquícios de drogas e arma de fogo. munições de vários calibre. Como .357. revólver calibre .38. 9mm;
Que a Priscilla disse que não possuía a chave de um quarto da residência e foi preciso arrombar a porta; Que nesse cômodo trancado, não se recorda ao certo, mas acredita que foram localizados munições, cigarros, dinheiro em Euro e bastante embalagens de drogas cortadas; Que nesse quarto também havia um prato com resquício de drogas; [...].”
(Depoimento do Policial Leonardo Leite Fialho)

Vale destacar, por oportuno, que os testemunhos dos policiais que atuaram nas investigações e no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão dos apelantes são merecedores de toda credibilidade perante a justiça, porque estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório.

Os apelantes negam o vínculo associativo. Não obstante, a
negativa de autoria encontra-se isolada nos autos. Em contraponto, a tese acusatória vem corroborada nas narrativas dos policiais que atuaram na operação deflagrada para investigar os acusados, bem como nas apreensões a evidenciar a habitualidade e a cooperação mútua entre os apelantes, nos quais se comprovou a associação entre os réus voltada para a mercancia ilícita.

Transcrevo a análise feita pela magistrada
a quo
, consignando elementos suficientes a configurar o delito de associação ao tráfico:

“Em que pese alguns dos policiais ouvidos em Juízo dizerem que não conheciam Priscila anteriormente à deflagração da operação e, somenos, saberiam individualizar a conduta praticada por ela, fato é que a situação que se descortinou durante o cumprimento dos mandados de busca c apreensão escancarou que Danilo e Priscilla possuíam um esquema sofisticado para a prática do tráfico de drogas, do qual nem sequer se cogita que ela não integraria. Os policiais ouvidos em Juízo, em momento algum, titubearam ao incluí-la na
sotietas sceleris,
tamanha existência de elementos de cognição que a alinhavaram na senda delituosa, naquele momento.

Nesse sentido, evola-se dos autos que os réus possuíam duas casas, distantes fisicamente uma da outra, onde mantinham, no imóvel localizado no Bairro Jardim Tarumã, um minilaboratório para o refino da droga in natura e armas, e no outro, localizado na Rua Euclides Geraldo de Medeiros, ao lado da loja ‘Bichos e Mimos’, a droga refinada, pronta para a distribuição, dinheiro, joias, mais armas e munições.

Inquestionável, portanto, que o lar conjugal estava sendo utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, agindo Danillo e Priscilla em unidade de vontades e desígnios, em divisão de tarefas. Igualmente, é proveitoso salientar que a quantidade de dinheiro e joias encontrados na residência onde Priscilla estava no momento do cumprimento do mandado revela a elevada confiança que Danillo depositava na companheira e comparsa, a ponto de deixar uma quantidade inestimável de joias e aproximadamente R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), unicamente sob a guarda e vigilância dela.

Da mesma maneira, a referida quantidade de dinheiro e joias, aliada à quantidade de drogas e de embalagens de drogas vazias, vulgarmente chamadas de ‘cascos’, visualizadas no local patenteiam a habitualidade, estabilidade da
societas sceletis,
e que os réus praticavam o tráfico de drogas de forma profissional, como meio de vida, uma vez que as máximas das experiências induzem que não seria plausível que um traficante eventual de pequeno porte tivesse a capacidade operacional de refinar e distribuir tamanha quantidade de entorpecente e possuir a quantia em dinheiro e joias encontrados no local.

Tempestivamente, registra-se que foge à normalidade um casal ser surpreendido na posse de 10 (dez) aparelhos celulares e 03 (três) chips de telefonia avulsos, senão para despistar eventual trabalho de investigação das forças de segurança
.

Outro ponto que merece destaque é que o casal encontrava-se em união estável há, pelo menos, 20 anos (conforme admitido por ambos os réus durante interrogatório judicial), certo é que o lucro da venda de drogas era revertido para a manutenção do lar, despesas pessoais ou coletivas, bem como para a criação da prole.

Calha mencionar que a suposta atividade licita do casal também foi desbaratada pela Autoridade Policial, já que se constatou, durante as investigações, que a empresa de propriedade dos réus era de ‘fachada’, utilizada apenas para conferir um ar de licitude ao patrimônio, eis que, pelo seu porte, os lucros seriam incompatíveis com a quantidade de dinheiro apreendida.

Nesse trilhar, colham-se fragmentos do depoimento do Dr. Adil Pinheiro de Paula, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

‘(...) Que quanto à suposta atividade lícita que Danillo alega possuir, uma lojinha de bolsas réplicas de péssima qualidade, que também foi objeto de busca e apreensão, onde foi encontrada uma mixaria de dinheiro no caixa; Que não tinha movimentação financeira nenhuma na atividade lícita dele; Que a atividade lícita dele é muito incompatível com a quantidade de dinheiro encontrada.’ (Depoimento da testemunha Adil Pinheiro de Paula)

De mais a mais, Danillo e Priscilla não comprovaram outras ocupações laborais lícitas, que não derivassem da malfadada empresa, bem como a origem do dinheiro e das joias apreendidas, denotando que, há tempos, estavam associados para o tráfico de drogas, fazendo da criminalidade um meio de vida.”
(
sic
)

Com essas considerações, evidencia-se
o vínculo associativo com estabilidade entre
os apelantes
para a comercialização de entorpecentes, razão pela qual
man
tém-se a condenação nas sanções dos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei no 11.343/06.

Em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, a defesa da apelante Priscilla alegou que o local em que a arma estava armazenada, demonstra a impossibilidade de sua ciência quanto à existência de uma arma nas dependências de sua casa (garagem).

Não obstante, a própria apelante
Priscilla Rorato Rosso afirmou, em juízo, que, embora fosse contra a presença de armas em sua casa, sabia de suas existências no imóvel.

Com efeito, foram localizadas armas e munições nos dois imóveis de posse do casal.

A arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, marca Taurus e as munições e petrechos arrolados a seguir foram apreendidos no imóvel localizado na Rua Euclides Geraldo de Medeiros, ao lado da loja "Bichos e Mimos", onde se encontrada a corré Priscila no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão: a) 5 cartuchos metálicos calibre .357 MAG;
b)
12 cartuchos íntegros calibre .45 AUTO;
c)
24 cartuchos metálicos íntegros calibre .380 AUTO;
d)
1 cartucho metálico íntegros calibre .38 SPECIAL;
e)
4 cartuchos metálicos íntegros calibre .32 AUTO; f
)
05 cartuchos metálicos íntegros calibre 9mm; g) 43 cartuchos metálicos, projéteis de chumbo com ponta oca;
h)
1 carregador metálico para munição calibre .22 Long Rifle, marca WALTHER; e i
)
2 carregadores com capacidade par 10 munições, marca GLOCK.

Por sua vez, a pistola marca WALTHER, calibre .22, a pistola calibre .45, marca GLOCK e as munições arroladas a seguir foram apreendidas na casa localizada no Bairro jardim Tarumã, onde se encontrava Danillo Douglas Sassaki dos Santos:
a)
17 cartuchos metálicos calibre .22;
b)
3 cartuchos metálicos calibre .357 MAG; e
c)
6 cartuchos metálicos calibre 45.

Em conclusão, os elementos probatórios comprovam a traficância por parte do apelante Danillo Douglas Sassaki dos Santos, mas também a associação ao tráfico entre ele e a apelante Priscila Rorato Rosso, sua companheira, na medida em que ambos habitavam a mesma residência em que eram praticadas as condutas criminosas em conjunto e com designação de tarefas: Danilo adquiria, preparava, embalava e distribuía a droga, ao passo que Priscilla guardava e mantinha em depósito as substâncias ilegais, sendo certo que a apelante Priscila possuía inequívoca ciência e amplo acesso às drogas, à grande quantia em dinheiro, às armas e demais objetos dos crimes que foram encontrados no interior do guarda-roupas que o casal dividia.

Logo, muitas são as provas judiciais que vinculam os acusados Danilo Douglas Sassaki dos Santos e Priscilla Rorato Rosso aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), razão pela qual é impossível a absolvição.

Noutra ótica, tendo os apelantes sido condenados
por associação para o tráfico de drogas, incompatível se torna a concessão do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/065.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E DOS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa.

3. Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do paciente também pelo delito de associação para o tráfico.

4. Por fim, quanto à alegada possibilidade de aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, o paciente e os corréus não se encontram em situação fático-processual idêntica, ante a incidência, à pena aplicada ao paciente, da agravante de direção dos demais agentes criminosos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 664.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por outro lado, mantida a condenação na associação ao tráfico, os pleitos subsidiários do apelante Danilo – aplicação de aplicação do concurso formal entre o tráfico e o uso de armas, com a diminuição da privativa de liberdade e a substituição por penas restritivas de direitos – encontram-se prejudicados.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021